Tribunal: TJMT
Processo: 1020076-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Vistos, etc.
Embargos de Declaração opostos por SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS, contra acordão sob a minha relatoria que, a unanimidade, proveu o recurso por ela interposto.
A Embargante defende que o acordão apresenta “singela omissão”; explica que postulou pela transferência dos valores bloqueados perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, a gim de que sejam vinculados ao processo de cumprimento de sentença, para fins de liberação do valor devidamente corrigido desde a data do bloqueio.
Assevera que ao agravo de instrumento foi dado provimento para fins de remeter o valor de R$ 86.061.59 então bloqueados, com a sua transferência para os autos executórios de cumprimento de sentença, omitindo-se contudo, quanto ao pleito de atualização dos valores bloqueados, junto a conta única do Tribunal, pelo período compreendido entre seu bloqueio, que se deu em 28 de setembro de 2.020, até ulterior remessa de tais valores para a Vara Competente.
Ao final requer seja acolhido os Embargos de Declaração para que seja feita expressa menção acerca da correção monetária, dos valores bloqueados, pelo período mencionado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
DECIDO.
Não há falar em omissão no acordão, mas, tão somente em erro material, pois, o pedido foi relatado e ao agravo de instrumento foi dado provimento, reconhecendo-se a causa superveniente.
Reconhecido o erro material, corrijo-o, de ofício.
Desta feita, na parte dispositiva, aonde se vê: “Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para ratificar a decisão id. 5890488, que deferiu o pedido de bloqueio de valores de R$ 86.061,59, do alvará a ser expedido em favor de Moacir Souza Brandão, nos autos do processo no. 19415-97.2011.811.0002, determinando ainda que valores bloqueados sejam transferidos para o cumprimento de sentença no. 1022330-87.2020.8.11.0002, para ulterior deliberação daquele juízo, nos termos da fundamentação deste acordão.
Leia-se: “Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para ratificar a decisão id. 5890488, que deferiu o pedido de bloqueio de valores de R$ 86.061,59, do alvará a ser expedido em favor de Moacir Souza Brandão, nos autos do processo no. 19415-97.2011.811.0002, determinando ainda que valores bloqueados, devidamente corrigidos pela Instituição Financeira, sejam transferidos para o cumprimento de sentença no. 1022330-87.2020.8.11.0002, para ulterior deliberação daquele juízo, nos termos da fundamentação deste acordão.
A respeito, apenas presto esclarecimento de que a súmula 179 do STJ, dispõe que: “o estabelecimento de crédito que recebe o dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”.
Portanto, uma vez efetivado bloqueio dos valores na conta do executado (Embargado) ficou ele desonerado da mora, sendo descabida qualquer título de cobrança nesse sentido a cargo dele.
Para ilustrar:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. PENHORABILIDADE DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. ABATIMENTO DO VALOR DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS A TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I. Para efeito de continuidade da execução, o valor da quantia bloqueada eletronicamente deve ser abatido do débito depois de estabelecida, em caráter definitivo, a sua penhorabilidade. II. De acordo com o artigo 854, § 5o, do Código de Processo Civil, convertida a indisponibilidade em penhora e transferido o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, cessa a incidência de juros moratórios e correção monetária por conta do executado. III. Quantia depositada em conta judicial é remunerada pela instituição financeira depositária. IV. Recurso conhecido e provido em parte.” (TJ-DF 07238723620208070000 DF 0723872-36.2020.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Portanto, corrijo erro material, de ofício, para constar na parte dispositiva do acordão: “Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para ratificar a decisão id. 5890488, que deferiu o pedido de bloqueio de valores de R$ 86.061,59, do alvará a ser expedido em favor de Moacir Souza Brandão, nos autos do processo no. 19415-97.2011.811.0002, determinando ainda que valores bloqueados, devidamente corrigidos pela Instituição Financeira, sejam transferidos para o cumprimento de sentença no. 1022330-87.2020.8.11.0002, para ulterior deliberação daquele juízo, nos termos da fundamentação deste acordão.”.
Prejudicado os Embargos de Declaração.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator